Tribunal: TJSP
Processo: 1502593-69.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1-) Apelações Criminais. Tráfico de entorpecentes. Não provimento dos recursos.
2-) Não há qualquer nulidade na r. sentença. O Magistrado não está atrelado ao pedido ministerial. Pode condenar, absolver ou acolher parcialmente o pedido formulado. Ele está comprometido com a verdade real e com a motivação de suas decisões, tal como foi feito nos autos.
3-) Materialidade delitiva e autoria estão

Ementa:
1-) Apelações Criminais. Tráfico de entorpecentes. Não provimento dos recursos.
2-) Não há qualquer nulidade na r. sentença. O Magistrado não está atrelado ao pedido ministerial. Pode condenar, absolver ou acolher parcialmente o pedido formulado. Ele está comprometido com a verdade real e com a motivação de suas decisões, tal como foi feito nos autos.
3-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico em unidade prisional caracterizado, a inviabilizar a absolvição. Diogo pode ser responsabilizado. Eduardo continua absolvido, pela precariedade de provas, sua ação será investigada em outro procedimento.
4-) A pena foi fixada com correção. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo legal, ou seja, em cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, é reincidente específico, fls. 134/135, logo, acresce-se à pena 1/6, tendo-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Por fim, na terceira fase, pelo fato do apelante ter cometido o crime em unidade prisional, a pena é aumentada de 1/6, chegando-se a seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão e seiscentos e oitenta (680) dias-multa. Houve especificação de que o art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, não pode incidir. Ele é reincidente, "(...) reconhecida a reincidência do agente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes (STJ, Habeas Corpus no 427.620/SP - 5a Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - J. 15.3.2018). A pena acima é definitiva, pois mais nada a modifica. O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
5-) O regime é o inicial fechado. O crime é equiparado a hediondo. No caso, justifica-se essa adjetivação, pois a quantidade era razoável, 25 unidades de maconha, em unidade prisional. Dessa forma, poder-se-ia prejudicar quantidade significativa de usuários e viciados, com reflexos na sociedade, com prejuízo à saúde pública. O apelante conhecia o sistema prisional, pela reincidência e, assim mesmo, arriscou-se em estar com a droga. Isso mostra que não se ressocializou. Mais, denota periculosidade, ousadia e confiança na impunidade, engendrou com outra pessoa para eximir-se de responsabilidade. Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Dessa forma, retribui-se pela conduta feita; previne-se que não mais ocorra e outras infrações penais e reintegre-se na convivência social.
6-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
7-) Recurso preso (fls. 149).
8-) Deferido pedido de Justiça Gratuita. Anote-se.